Tribunal: STF
Processo: ARE 1531933
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. JULGAMENTO DE CONTAS DE EX-PREFEITO. PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. EFICÁCIA SUJEITA AO CRIVO PARLAMENTAR. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA APROVAÇÃO OU REJEIÇÃO DAS CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE SE OBSERVAR O DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INTIMAÇÃO FICTA REALIZADA PELA AFIXAÇÃO NA SEDE DO PODER LEGISLATIVO E HÁ 04 (QUATRO) DIAS DO JULGAMENTO. DIREITOS FUNDAMENTAIS INOBSERVADOS EM SUA PLENITUDE. PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. NULIDADE DO JULGAMENTO PELA CÂMARA MUNICIPAL. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR PROFIDO E RECURSO FORMULADO PELO ENTE MUNICIPAL PREJUDICADO.



    1) É de competência da Câmara Municipal o julgamento das contas do Chefe do Poder Executivo municipal, com o auxílio dos Tribunais de Contas, que emitirão parecer prévio, cuja eficácia impositiva somente não prevalecerá por decisão de 2/3 (dois terços) dos membros da casa legislativa, consoante o previsto no art. 31, caput e §§ 1º e 2º, da Constituição da República.



    2) Se o julgamento das contas do Prefeito é realizado pela Câmara Municipal, com fulcro em parecer prévio emitido pela Corte de Contas Estadual, o qual somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 (dois terços) dos edis, é indubitável que não pode ser recusado ao Chefe do Poder Executivo a oportunidade de se opor ao parecer que opinou pela rejeição das contas, de maneira ampla, perante os vereadores, no escopo de alcançar a sua reversão, em respeito aos direitos fundamentais ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.



    3) Em que pese a intimação tenha sido procedida na forma do art. 19 da Lei Orgânica do município de São Gabriel da Palha e dos arts. 210 e 212, ambos do Regimento Interno da Câmara daquela municipalidade, é evidente que a comunicação na sua modalidade ficta e realizada há somente 04 (quatro) dias antes do julgamento das contas inviabilizou o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, eis que impossibilitou que o recorrente apresentasse defesa técnico-jurídico na tentativa de formar o convencimento dos membros da Câmara Municipal com vistas a rejeitar o parecer técnico elaborado pela Corte de Contas Estadual e, por conseguinte, aprovar suas contas.



    4) O provimento do recurso interposto pelo autor prejudica o exame do apelo formulado pelo município de São Gabriel da Palha-ES, o qual objetivava exclusivamente elevar os honorários advocatícios sucumbenciais, considerando a ocorrência da inversão dos ônus sucumbenciais.



    5) Recurso interposto pelo autor provido. Recurso interposto pelo ente municipal prejudicado."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, "caput", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus da impugnação específica, limitando-se afirmar, genericamente, que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. 1. É ônus da parte recorrente impugnar de forma específica os fundamentos do acórdão recorrido. A fundamentação do recurso extraordinário se mostra deficiente. Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.168.155/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/03/2019).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇOS DE TELEFONIA. ACESSO A DADOS CADASTRAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º E 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 2. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.068.728/SE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente